Tribunal: TJPA
Processo: 0003802-33.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003802-33.2016.8.14.0049

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JHON LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00038023320168140049

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JHON LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO ALVES FIGUEIRA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – AUTORIA NÃO COMPROVADA – CONSELHO DE SENTENÇA - ABSOLVIÇÃO – DECISÃO MANTIDA.
Nenhuma sentença condenatória pode se basear em dados que não conduzam à plena convicção da culpa. A verdadeira Justiça exige que um decreto condenatório se erga baseado em prova indubitável da autoria do ilícito imputado ao agente. Se não há nos autos prova induvidosa e segura, a situação justifica a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
sendo mantida a absolvição. Se para a absolvição basta a dúvida, para a condenação urge a certeza, sendo esta inexistente
in casu
. Absolvição mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00038023320168140049

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JHON LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO ALVES FIGUEIRA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face de decisão do MM. Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel, que lastreado na decisão proferida pelo Conselho de Sentença, declarou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado JHON LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Narra a inicial acusatória que:
“(...) na data de 07 de abril de 2016, nesta cidade, no interior do Centro de Recuperação do Pará – I, pavilhão 05, ala D, o denunciado Jhon Leonardo Monteiro dos Santos, interno daquela casa penal, matou o também preso Felipe Gomes da Silva. No dia acima mencionado, o denunciado utilizando-se de dois estoques, ceifou a vida de Felipe, desferindo-lhe diversos golpes quando estavam no pátio do pavilhão 05 da casa penal, em que ambos cumpriam pena. Logo após ter desferido os golpes Jhon tirou suas roupas e cobriu a vítima, que já se encontrava morta no pavilhão. Ato contínuo, os demais internos informaram aos agentes prisionais que havia um corpo na ala D, e ao se dirigirem para lá, constataram o ocorrido encontrando o corpo da vítima já sem vida e com várias estocadas próximas à região do pescoço. O interno Jhon se apresentou como autor do crime entregando para os agentes os estoques utilizados no ato bárbaro, os quais ainda estavam sujos de sangue. O denunciado foi encaminhado para a delegacia de polícia local, onde confessou o delito, alegando que matou a vítima Felipe, por medo, pois este havia lhe ameaçado de morte várias vezes. A arma do crime foi apreendida, (...)
.” (sic)

Denúncia recebida em 06 de maio de 2016, ID-6629765.

Aduz o Apelante, Ministério Público, que a versão do acusado/Apelado não condiz com a verdade dos fatos, muito menos com as provas coletadas durante a instrução processual, quando afirma durante a sessão do Tribunal do Júri que não matou a vítima, mas foi obrigado a confessar a autoria do crime por integrantes da facção CCV. Alega que se vislumbra nitidamente a conduta do Apelado ao praticar o crime contra a vida, tendo em vista os depoimentos das testemunhas e a confissão do réu durante a instrução processual, demonstrando que o acusado/Apelado ceifou a vida da vítima Welton, ou Felipe.

Contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do apelo, ID-6629807.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que o réu seja submetido a novo julgamento.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 08/06/2022

Des
. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00038023320168140049

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JHON LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO ALVES FIGUEIRA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face de decisão do MM. Juízo de Direito da Comarca de Santa Izabel, que lastreado na decisão proferida pelo Conselho de Sentença, declarou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado JHON LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS das sanções penais descritas no art. 121, § 2º, IV do CP.

Aduz o Apelante, Ministério Público, que a versão do acusado/Apelado não condiz com a verdade dos fatos, muito menos com as provas coletadas durante a instrução processual, quando afirma durante a sessão do Tribunal do Júri que não matou a vítima, mas foi obrigado por integrantes da facção CCV a confessar a autoria do crime. Alega que se vislumbra nitidamente a conduta do Apelado ao praticar o crime contra a vida, tendo em vista os depoimentos das testemunhas e a confissão do réu durante a instrução processual demonstrando que o acusado/Apelado ceifou a vida da vítima Welton, ou Felipe.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos diante do laudo pericial, ID-6629806. Entretanto, sobre a autoria pairam dúvidas.

O réu/Apelado na sessão do Tribunal do Juri afirmou que:
“(...) não furou Felipe; que lhe deram o estoque e mandaram que assumisse; que foram várias pessoas que mataram Felipe; que lhe entregaram apenas o estoque; que não sabe de quem era a faca; que a facção mandou assumir; que não contou para o delegado porque tinha medo de morrer; (...) que estava no solário quando o crime aconteceu; (...).
” (sic)

A testemunha Fernando da Silva Costa, agente penitenciário, afirmou que:
“(...) por volta das 16:30h perceberam uma movimentação dentro do pavilhão em que os internos gesticulavam dando a entender que alguém havia sido morto dentro da casa penal; que ao se aproximarem do solário, avistaram no chão o cadáver do interno Felipe Gomes da Silva; que o interno Jhon Leonardo Monteiro dos Santos declarou aos agentes que foi o autor do homicídio;
(...).” (sic)

Verifico que a testemunha afirmou que o réu foi encontrado junto ao corpo da vítima, ou seja, não presenciou os fatos. Ademais, naquela ocasião, o réu afirmou que havia sido o autor do delito, tese que mais tarde foi desmentida pelo réu, afirmando este que foi obrigado a confessar a autoria do delito diante da pressão da facção CCV.

Inexiste nos autos qualquer depoimento de testemunha que tenha presenciado o réu ceifando a vida da vítima, o que leva à dúvida quanto à autoria delitiva.

Ademais, o Conselho de Sentença acolheu a tese de absolvição, afastando a versão da acusação quanto à autoria delitiva do réu.
Verifico, portanto, que inexiste um lastro probatório mínimo que se possa relacionar, ainda que superficialmente, o homicídio ao réu.

No mesmo sentido colaciono o precedente:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. INCOMPORTÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Deve ser mantida a sentença que absolveu os apelados por ausência de provas suficientes para a condenação, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório não demonstra, de forma clara e precisa, ser eles os autores do latrocínio.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, APELACAO CRIMINAL 382330-45.2016.8.09.0017, Rel. DES. LEANDRO CRISPIM, 2A CAMARA CRIMINAL, julgado em 29/08/2019, DJe 2831 de 17/09/2019). (GRIFEI)

Ressalto, por fim, que vigora no processo penal o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, inconcussa e indiscutível. Persistindo a dúvida, por mínima que seja, impõe-se a absolvição, fundada no princípio
in dúbio pro reo
. É o que ocorre nestes autos.

Tenho que não restou sobejamente comprovado nos autos a autoria delitiva, eis que os depoimentos não se mostram harmônicos entre si, restando dúvidas acerca da autoria. Logo, as provas produzidas em juízo não se mostram suficientes para infundir um juízo de certeza de que o réu praticou o delito narrado na denúncia, sendo, portanto, imperiosa sua absolvição em obediência ao princípio
in dubio pro reo
. Importante ainda destacar que os depoimentos são contraditórios e insuficientes para formar uma convicção de que o réu foi autor do delito em comento.

Com a adesão do Brasil à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), vige no país a regra de que
'toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa’
(art. 8º, 2, da Convenção). Dessa forma, e
m caso de dúvida, impõe-se a absolvição do réu, como bem decidido pelo Conselho de Sentença.

Nas palavras do doutrinador Paulo Rangel (2008, p. 35): “
Portanto, estando o juiz diante de prova para condenar, mas não sendo suficiente, fazendo restar a dúvida, surgem dois caminhos: Condenar o acusado, correndo o risco de se cometer uma injustiça, ou absolvê-lo, correndo o risco de se colocar nas ruas, em pleno convívio com a sociedade, um culpado. A melhor solução será, indiscutivelmente, absolver o acusado, mesmo que correndo o risco de colocar um culpado nas ruas, pois antes um culpado nas ruas do que um inocente na cadeia.”

Segundo o entendimento de Tourinho Filho (BETIOL apud TOURINHO FILHO, 2003, p. 71
) "no conflito entre o
jus puniendi
do Estado, por um lado, e o
jus libertatis
do acusado, por outro lado, a balança deve inclinar-se a favor deste último se quiser assistir ao triunfo da liberdade."

Desta forma, entre o direito de punir do Estado e o direito de liberdade do acusado deve-se sempre buscar este último para que o Estado não cometa um dano ao bem jurídico, à liberdade.

Diante de tais considerações, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, eis que estas deixam dúvidas acerca da autoria delitiva.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária

Belém, 07/07/2022